Tribunal: TJMT
Processo: 1014819-62.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1014819-62.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MARIA JOSE ARINOS CAMPOS
RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30 a 02/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 25 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A autora adquiriu passagem aérea no trecho Cuiabá/Maringá, com conexão em Guarulhos/SP, prevista para chegada às 22h50 de 11/04/2025. Em razão de atraso operacional, perdeu a conexão e somente chegou ao destino em 12/04/2025, às 23h20, com atraso de 25 horas. Pleiteia indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea responde pelos danos decorrentes do atraso e da perda de conexão; (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da companhia aérea, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo a ela demonstrar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu.
A alegação de problemas operacionais não afasta o dever de indenizar, pois integra o risco da atividade econômica.
Restou comprovado nos autos, por documentos juntados pela parte autora, que o atraso foi de 25 horas, diferentemente do consignado na sentença.
A companhia aérea não demonstrou disponibilização de voo próximo no mesmo dia, submetendo a autora a pernoite forçado e espera excessiva.
O dano moral é presumido em situações de atraso relevante de voo, por gerar angústia e transtorno além do mero dissabor, devendo ser fixada indenização de R$ 7.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Restou comprovado gasto de R$ 33,68 com transporte por aplicativo (Uber), configurando dano material indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. A companhia aérea responde objetivamente por atraso de voo que gera perda de conexão e atraso superior a 25 horas, salvo comprovação de excludente de responsabilidade. 2. O atraso significativo de voo configura dano moral indenizável, independentemente de prova de prejuízo concreto. 3. O dano material comprovado decorrente do atraso deve ser ressarcido integralmente."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, arts. 398 e 406; Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 10019822720228110051, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 13.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014819-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE ARINOS CAMPOS - CPF: 420.750.502-44 (RECORRENTE), Lidia Gueirins da Silva - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025